Tribunal: STF
Processo: ACO 427
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA: Cessão de servidor da Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos (posteriormente sucedida pela União Federal),
para ocupar, no Governo do Distrito Federal, cargo em comissão, que
não o de Secretário de Estado ou de dirigente máximo de entidade da
Administração Indireta.
Devido o reembolso da importância equivalente ao valor
da sua remuneração, de acordo com o disposto no art. 4º, e seu § 1º,
do Decreto-lei nº 2.463-88.
Ação julgada procedente, para esse fim.